Tribunal: TJSP
Processo: 0207775-06.2005.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Recurso de apelação. Ação de usucapião. Demonstrado o preenchimento dos requisitos. Alegação de divergência na assinatura de documento em que o apelante se qualifica como mero inquilino no imóvel que não foi apontada durante a instrução. Mera alegação de que as testemunhas obteriam vantagem com o desfecho da demanda que também veio tardiamente, após o proferimento da sentença e, ainda assim,

Ementa:

Recurso de apelação. Ação de usucapião. Demonstrado o preenchimento dos requisitos. Alegação de divergência na assinatura de documento em que o apelante se qualifica como mero inquilino no imóvel que não foi apontada durante a instrução. Mera alegação de que as testemunhas obteriam vantagem com o desfecho da demanda que também veio tardiamente, após o proferimento da sentença e, ainda assim, sem apresentação de provas de tal fato. Sentença irretocável por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso improvido.